Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal Processo N. : 0711495-33.2020.8.07.0000 Apelante : RAFAEL OLIVEIRA DE LIMA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de razões de apelação interposta por Rafael Oliveira de Lima em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso V, c/c art. 14 ambos do Código Penal (ID 15943594). A certidão de ID 16016216, do Serviço de Autuação de Processos Oriundos da 1a Instância, salienta que os presentes autos são formados apenas das razões recursais, referentes ao processo no 0002652-39.2019.8.07.0006 em tramitação perante ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Após a distribuição, vieram os autos a mim por prevenção (ID 16016216). Como se pode observar, as razões da apelação deveriam ser apresentadas perante o juízo a quo no bojo dos autos principais. Assim, determino o cancelamento da presente distribuição e o encaminhamento das razões ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator